Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717918-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAZARETH TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: LILIAN CARLA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAZARETH TURISMO LTDA-ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação por Arbitramento no 0731142-79.2018.8.07.0001, rejeitou a planilha apresentada pela agravante. Intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante peticiona no ID 47026093 pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 25 de maio de 2023 15:16:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador